Tribunal: TJDFT
Processo: 0707222-49.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0707222-49.2023.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MARTHA BARBOSA DE BRITO RECORRIDO: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONTROLE DO ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGA DESTINADA A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente a sua pretensão de ver anulado o ato de indeferimento da sua participação em concurso público, na condição de pessoa com deficiência, com a consequente inclusão definitiva de seu nome na lista final de aprovados para o cargo de Técnico em Atividades de Trânsito. 2.Na origem, a autora informou que se inscreveu em concurso público para provimento do cargo de Técnico em Atividades de Trânsito, na qualidade de candidata PCD, e foi aprovada. No entanto, convocada para avaliação biopsicossocial, teve sua continuidade no certame indeferida a despeito do cumprimento de todos os preceitos legais e disposições em edital. 3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Deferido os benefícios da assistência judiciária gratuita. Foram ofertadas contrarrazões. 4. A sentença recorrida julgou improcedente a pretensão autoral sob o fundamento de que é razoável a exclusão de candidatos portadores de deficiência por incompatibilidade com as atividades do cargo, não se tratando, portanto, de hipótese de configuração de ato ilícito. E que o Cartão de Identificação de Pessoa com Deficiência em nome da autora não demonstra que a avaliação realizada durante o concurso público seja nula. 5. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta ter comprovado o preenchimento dos requisitos legais para o seu reconhecimento como pessoa com deficiência e apresenta esclarecimentos quanto ao entendimento e implicações do Transtorno do Espectro Autista (TEA). Aduz, ainda, que a avaliação biopsicossocial não se presta a questionar o laudo médico especializado apresentado e que a sua exclusão do concurso desrespeita os princípios da dignidade da pessoa humana e da vinculação ao instrumento convocatório. No entanto, deixou de se insurgir especificamente quanto à tese da legalidade do ato administrativo em razão da incompatibilidade da deficiência apresentada com as atribuições do cargo. 6. Ausente a impugnação específica ao fundamento da sentença e a dialeticidade recursal, não há como conhecer o recurso. 7. Recurso não conhecido. 8. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Exigibilidade da verba suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. A parte recorrente aponta contrariedade ao art. 37o, inciso VIII da Constituição Federal ao argumento de que a avaliação biopsicossocial foi conduzida de maneira inadequada e desconsiderando a condição da candidata (pessoa com deficiência). Afirma que a legislação estabelece que é dever da Administração Pública adaptar o cargo às necessidades do candidato. Assevera que, ao contrário da conclusão do Colegiado, houve impugnação da decisão corretamente. Sustenta a existência de repercussão geral. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, uma vez que a parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional, não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Ademais, para chegar à conclusão diversa daquela que se extrai do acórdão recorrido faz-se imprescindível a análise do Edital, além da revisão dos fatos e provas presentes nos autos, o que não se admite na estrita discussão constitucional do recurso extraordinário, conforme disposto nas Súmulas 280 e 279 do STF. Nesse sentido, é o entendimento da Corte Suprema: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL E CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA DO EDITAL. SITUAÇÃO INCOMPATÍVEL COM A CONDUTA ESPERADA DE UM INTEGRANTE DA POLÍCIA MILITAR. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem e o reexame da interpretação conferida as cláusulas de edital de concurso público, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (RE 1374377 AgR, Relator(a): Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.6.2022). Por outro lado, ainda que a parte tenha arguido a existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento do referido dispositivo constitucional, o que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por violados (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 25 de junho de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal